Tribunal: TJDFT
Processo: 0708285-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. DEMONSTRAÇÃO. FATO MODIFICATIVOS, EXTINTOS OU IMPEDITIVOS. AUSÊNCIA. RECONVENÇÃO. FATOS NÃO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA.
1. A presente controvérsia recursal se resolve no âmbito do contexto probatório, observado o disposto no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. Considerando o acervo probatório constante dos autos, é possível concluir, de plano, que a relação jurídica havida entre as partes era orientada pela formalidade, considerando a sucessiva subscrição de termos aditivos em que as modificações contratuais eram implementadas.
3. Nesse contexto, a tese defensiva de que as modificações controvertidas teriam ocorrido a pedido do antigo síndico, mas não formalizadas se revela pouco verossímil, não encontrando amparo nos elementos de prova produzidos no processo. 3.1 O único suporte para tais alegações se baseia em declaração assinada pelo antigo síndico em data posterior aos fatos controvertidos e ao próprio ajuizamento da demanda, Como se não bastasse, o antigo síndico, arrolado como testemunha pela empresa recorrente, deixou de comparecer à audiência de instrução, inviabilizando, assim, a elucidação das circunstâncias que poderia ratificar o conteúdo daquela declaração.
4. A empresa ré/apelante não logrou êxito em demonstrar as suas alegações, notadamente no que diz respeito à anuência inequívoca da administração condominial acerca da alteração contratual controvertida por ela levada a efeito, o que, em última análise, se traduz em descumprimento do contrato.
5. Em relação à pretensão reconvencional, é certo que o reconhecimento da procedência dos pedidos autorais implica, consequentemente, a improcedência do pedido de imposição de multa por rescisão injustificada, até porque o contrato previa a aplicação de penalidade apenas em caso de rescisão imotivada, sem culpa de qualquer das partes, o que não ocorre na espécie, considerando o reconhecimento do descumprimento contratual.
6. Ademais, em relação às alegações de que o pagamento mensal da contraprestação contratual teria sido realizado em atraso reiteradamente, a empresa reconvinte não apresentou qualquer documentação nesse sentido, a não ser uma tabela elaborada unilateralmente. Por outro lado, o condomínio apresentou os comprovantes de pagamento relativos aos meses em questão, dos quais consta terem sido pagos ainda dentro da data de vencimento especificada.
7. Recurso conhecido e improvido.